Tribunal: TJDFT
Processo: 0721147-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA, PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS QUE ATENTAM CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM A FIXAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA PROVISÓRIA. INCONFORMISMO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. A liberdade do agressor nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar a indenidade da vítima, mesmo que por medidas cautelares menos gravosas.
2. O paciente já foi condenado por praticar vias de fato em desfavor de outra ex-namorada, o que denota o seu destemor e a sua agressividade incontrolada contra vítimas do sexo feminino, sendo a monitoração eletrônica proporcional, necessária e adequada para garantir a ordem pública, a indenidade da vítima e a própria credibilidade da justiça.
3. Ordem denegada.